Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-03.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003634-03.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.812.830/0001-38 (APELADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO GOMES MOREIRA - CPF: 059.379.241-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. REGISTRO INDEVIDO EM ÂMBITO SUPERIOR AO ENTE SANCCIONADOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SANÇÃO MUNICIPAL A TODO O ESTADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo à empresa IMPÉRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, determinando que a penalidade de suspensão temporária de contratar com a Administração Pública, oriunda de processos administrativos sancionadores municipais (n.o 003/2023 e 007/2023), tenha sua aplicação restrita ao âmbito do ente federativo sancionador, com a devida retificação dos dados perante os sistemas de controle federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade de suspensão temporária de contratar aplicada por Município pode produzir efeitos além do âmbito municipal; (ii) estabelecer se o registro dessa penalidade em sistemas de controle federal com abrangência estadual viola direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n.o 8.666/93, embora utilize o termo “Administração” de forma genérica, não autoriza, por si só, a ampliação da sanção de suspensão temporária para além do ente federativo que a aplicou.

4. A Lei no 14.133/2021, aplicável por força do atual cenário legislativo, dispõe expressamente, em seu art. 156, § 4o, que a penalidade de impedimento de licitar e contratar se restringe ao âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção.

5. A própria autoridade municipal sancionadora limitou expressamente, no ato administrativo, os efeitos da penalidade ao Município de Nova Mutum, MT.

6.

O registro da penalidade com abrangência estadual nos sistemas da CGU e TCU, por parte da municipalidade, extrapola os limites legais e afronta direito líquido e certo da empresa impetrante, passível de proteção por mandado de segurança.

7.

A alegação de impossibilidade técnica de alteração do registro não afasta a responsabilidade do ente sancionador, nos termos da Instrução Normativa n.o 03/2010, que impõe ao órgão a obrigação de assegurar a veracidade das informações inseridas nos sistemas federais.

8. A jurisprudência consolidada, sob a égide da Lei no 14.133/2021, reconhece que a sanção de suspensão temporária não pode ultrapassar o âmbito do ente que a aplicou.

9. A atuação judicial no caso concreto não configura ingerência indevida na discricionariedade administrativa, mas exercício legítimo de controle de legalidade de ato administrativo com efeitos indevidos e lesivos a direito individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: “1. A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar aplicada por ente municipal deve produzir efeitos apenas no âmbito da Administração Pública direta e indireta do respectivo Município. 2. O registro dessa penalidade em bancos de dados com abrangência superior à prevista no ato administrativo e na legislação vigente viola direito líquido e certo do administrado. 3. A Lei n.o 14.133/21 delimita expressamente os efeitos da sanção de impedimento de licitar, vedando sua extensão a outros entes federativos, salvo nos casos de declaração de inidoneidade. 4.

É legítima a atuação do Poder Judiciário para corrigir a extrapolação da esfera de validade da penalidade administrativa, assegurando sua conformidade com os limites legais e constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; Lei n.o 8.666/93, art. 87, III; Lei n.o 12.016/2009, art. 1o; Lei n.o 14.133/2021, art. 156, § 4o; Instrução Normativa n.o 03/2010, art. 32, § 2o e art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação no 1002085-92.2022.8.26.0220, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 07.06.2023; TJ-SC, Apelação / Remessa Necessária no 5061856-25.2024.8.24.0023, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 15.04.2025; TJ-SP, Remessa Necessária Cível no 1087601-28.2024.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 21.10.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 1003634-03.2024.811.0086, em trâmite perante a 2a Vara Da Comarca de Mutum, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 315181367):

“
Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IMPÉRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face de ato praticado por LEANDRO FELIX, Prefeito de Nova Mutum, ambos já qualificados nos autos.

Segundo narra a inicial, a impetrante é pessoa jurídica que exerce a atividade comercial atacadista e, ao realizar a emissão das certidões necessárias para participar do Pregão Eletrônico no 18/2024 de Várzea Grande/MT, se deparou com uma certidão positiva correcional em ambos órgãos da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União.

Sustenta o erro no lançamento da penalidade, posto que oriunda do processo sancionador no 007/2023 do Município de Nova Mutum/MT, o qual tem abrangência somente no âmbito municipal, mas quando da inclusão das informações nos sistemas, fora lançada tendo como órgão sancionador Estadual.

Assim, formula dois pedidos de tutela de urgência, a saber:

a) Expedição de ofício para que o Município de Nova Mutum retifique as informações lançadas no banco de dados da Controladoria Geral da União – CGU e no Banco de Dados do Tribunal de Contas da União – TCU, a fim de constar o órgão sancionador o Município de Nova Mutum/MT;

b) Expedição de ofício ao Município de Várzea Grande/MT, a fim de garantir a participação da empresa requerente no Pregão no 18/2024 do Processo no 975664/2024.

Trouxe os documentos de ID no 163801736, 163801739, 163803243, 163803249, 163803250, 163803252, 163803253, 163803255, 163803264, 163804491, 163804494, 163804496, 163804510, 163804512, 163804515, 163804516, 163804517, 163811601, 163811605 e 163811606.

Decisão no ID no 163836890, inadmitindo a cumulação do pedido de participação da empresa no pregão no 18/2024, sendo que a análise do pleito ficaria restrita ao pedido formulado em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, bem como deferindo a liminar pretendida para determinar que a aplicação das penalidades oriundas dos Processos Administrativos Sancionadores no 003/2023 e 007/2023 sejam adstritas ao âmbito municipal, conforme publicação da sanção no diário oficial de ID no 163803255 e art. 156, § 4o, da Lei no 14.133/2021, devendo a autoridade apontada como coatora realizar as respectivas retificações nas informações lançadas junto aos banco de dados.

Informações prestadas pelo Município de Nova Mutum/MT, no ID no 164816820, aduzindo a impossibilidade técnica de cumprir a decisão e a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Subsidiariamente, postulou pela autorização para exclusão dos registros do SICAF e a manutenção apenas no banco de dados da CGU.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, saliento que a medida liminar concedida deve ser ratificada em sede meritória, pelos motivos que serão arrolados adiante.

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento do
“Writ
”, o que faço nos seguintes termos.

O mandado de segurança está previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988.

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O Mandado de Segurança, portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado.

Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o Mandado de Segurança como sendo:

"um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público".

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante".

No caso
sub judice
, o impetrante sofreu penalidades aplicadas pelos Processos Administrativos Sancionadores no 003/2023 e 007/2023, consistente na suspensão temporária de contratar com a administração pública. Entretanto, quando do lançamento das informações, constou o órgão sancionador o Estado de Mato Grosso, o que atribui a abrangência da sanção à nível estadual e não municipal.

Entretanto, como já consignado na decisão que deferiu a liminar, as penalidades aplicadas pelo Município de Nova Mutum/MT possuem abrangência Municipal, em atenção ao documento de ID no 163803255 e artigo 156, § 4o a Lei no 14.133/2021.

Transcrevo o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

III - impedimento de licitar e contratar;

§ 4o A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.”

Quanto à alegação de que há inviabilidade sistêmica para lançamento da penalidade, deixo de apreciar tais questões, de modo que a adequação do sistema deverá ser realizada, se for o caso, na esfera administrativa do órgão responsável, de acordo com o interesse da administração pública.

Nessa toada, adequado deferimento da medida liminar e a sua presente confirmação nesta sentença.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA no ID no 163836890 e CONCEDO A SEGURANÇA em definitivo e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Sem honorários, a teor do disposto no art. 25 da Lei no 12.016 de 2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei 12.016/2009.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra a secretaria o contido no artigo 13 da Lei no 12.016, de 2009.

Nova Mutum/MT,
datado e assinado digitalmente.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença parte da premissa de que o município registrou indevidamente a sanção como se fosse de abrangência estadual, porém, não há nos autos prova cabal de que tal extrapolação tenha ocorrido por conduta do município.

Apregoa, nesse contexto, que registrou corretamente a penalidade, identificando-se como ente sancionador, pontuando que o fato de os sistemas federais interpretarem ou apresentares dados com efeitos mais amplos não pode ser atribuído automaticamente como erro da administração municipal.

Salienta que os sistemas da CGU, TCU e SICAF são geridos por entes federais autônomos, de modo que o município não exerce qualquer comendo, gestão ou domínio sobre eles. Assim, a sentença, ao impor a retificação, fixa obrigação que extrapola a competência e alçada funcional da parte apelante.

Argumenta, de outra parte, que a ordem judicial viola o princípio da separação dos poderes, bem como cria obrigação de não fazer não prevista em lei, afrontando o princípio da legalidade estrita que rege a administração pública.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, condenando a parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (ID. 315181371).

Nas contrarrazões a parte apelada defende que o município ultrapassou os limites de competência, agindo com abuso de poder. Além disso, justifica que não se trata a discussão quanto ao fato de o município ter qualificado a penalidade como estadual, mas a consequência prática do registro nos sistemas federais.

Acrescenta que a sentença não impõe obrigação de gerir os bancos de dados federais, mas agir para que o registro da sanção aplicada esteja em conformidade com o artigo 156, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais (ID. 315181374).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda “[...]
que seja ratificada a r. sentença sob reexame, bem com, seja improvido o recurso interposto
”

(ID. 328762854).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, que isenta os Mandados de Segurança das custas processuais.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos de n.° 1003634-03.2024.811.0086, em trâmite perante a 2a Vara Da Comarca de Mutum, MT, que concedeu a segurança, para determinar que a aplicação das penalidades oriundas dos Processos Administrativos Sancionadores n.o 003/2023 e 007/2023, sejam adstritas ao âmbito municipal.

Extrai-se do processado que a IMPÉRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA impetrou “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO C/C PEDIDO LIMINAR” contra ato apontado como coator do Prefeito Municipal de Nova Mutum, MT, que registrou penalidade de suspensão temporária de contratar com a administração municipal em bancos de dados da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, resultando na emissão de certidão positiva com informações de que a empresa impetrante está suspensa para licitar em todo o estado de Mato Grosso.

A juíza singular deferiu parcialmente a medida liminar pretendida, “[...]
para determinar que a aplicação das penalidades oriundas dos Processos Administrativos Sancionadores no 003/2023 e 007/2023, sejam adstritas ao âmbito municipal, conforme publicação da sanção no diário oficial de ID no 163803255 e art. 156, § 4o, da Lei no 14.133/2021, devendo a autoridade apontada como coatora realizar as respectivas retificações nas informações lançadas junto aos banco de dados
” (ID. 315178388).

Notificados, a autoridade coatora e o órgão de representação judicial prestaram informações, afirmando que seguiu fielmente as orientações do Tribunal de Constas da União no registro da penalidade e que não há possibilidade técnica de editar o órgão sancionador após o cadastro inicial no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e na Controladoria Geral da União
(ID. 315178394).

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que confirmou a liminar e concedeu a segurança.

Com efeito, sabe-se que o

Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Na hipótese, a parte impetrante/apelada salienta que o direito líquido e certo está consubstanciado no fato de que foi sancionada, nos Processos Administrativos Sancionadores n.° 003/23 e 007/23, à pena de suspensão temporária de contratar com a administração pública, porém, quando do lançamento das informações, constou a abrangência da sanção a nível estadual e não municipal.

Conforme se observa da publicação das decisões administrativas no Diário Oficial de Contas (ID. 315178374) decorrem de apuração de responsabilização após a inabilitação da parte impetrante/apelada de pregão eletrônico no MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, com sanção de suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.° 8.666/93,
in verbis
:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1
o
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2
o
As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3
o
A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, observa-se que o legislador utilizou o termo “Administração”, o qual não se confunde com Administração Pública, que abrange a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas, consoante inciso XI do art. 6o da Lei Geral das Licitações.

Tal sanção, ainda sob a égide da Lei n.° 8.666/93, possuía questionamento sobre a sua possibilidade de ampliação para além da esfera administrativa em que foi aplicada, notadamente em razão da autonomia de cada ente federativo prevista na Carta Magna, consoante lição de Ronny Charles Lopes de Torres:

“Autorizando-se uma interpretação que permita essa ampliação, uma sanção aplicada ilegalmente por um Município não poderia ser revista pela Administração Federal ou Estadual, o que parece algo inconcebível, diante do princípio da autotutela administrativa. Exemplificando, uma sanção de impedimento aplicada por um pequeno Município poderia gerar um efeito vinculante para todos os órgãos da Administração federal, medida que não poderia ser revista, senão pelo próprio Município ou pelo poder Judiciário, em razão da autonomia do ente federativo.

Noutro diapasão, mesmo verificado abuso na aplicação da sanção, os demais entes não poderiam tomar qualquer atitude administrativa sancionadora, em detrimento do servidor responsável, justamente pela autonomia entre as Administrações”. (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações públicas comentadas. 9a edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.005/1.006)

Não se ignora, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça perfilhada do entendimento de que o efeito da imposição de pena de suspensão de licitar com a Administração, não se limitava ao órgão federativo sancionador, tampouco que a penalidade aqui analisada foi imposta sob a regência da Lei n.° 8.666/93.

Todavia, conforme observado na documentação apresentada,
o âmbito da abrangência da penalidade foi delimitado no próprio ato administrativo
que a fixou, ao constar, expressamente “
suspensão temporária de contratar com a Administração do Município de Nova Mutum à empresa IMPÉRIO FRUTAS DE ALIMENTOS LTDA pelo prazo de 02 (dois) anos
” (ID. 315178372).

Além disso, não obstante toda a construção jurisprudencial sobre a matéria, a superveniência da nova
lei de licitações
e contratos administrativos, que trouxe uma previsão mais restritiva sobre a questão, distinguindo a abrangência conforme a natureza da sanção, deve ser considerada no caso dos autos.

A Lei n.° 14.133/21, nesse ponto, consignou expressamente que as sanções de impedimento de licitar e contratar estão restritas, efetivamente, ao ente federativo que impôs a penalidade, consoante previsto no artigo 156, § 4°:

“Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

[...]

§ 4o A sanção prevista no inciso III do
caput
deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos
incisos II, III, IV, V, VI e VII do
caput
do art. 155 desta Lei,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. [...]”.

Portanto, ainda que o certame seja regido pelas Leis n.o
8.666
/93 e
10.520
/2002, o atual cenário legislativo deve nortear a análise da possibilidade de a empresa sancionada participar de licitação em Município diverso do que lhe aplicou a penalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – O termo ad quem para a interposição do recurso de apelação correspondeu ao dia 04 de abril de 2023 – Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 15 de abril de 2023 – Extemporaneidade do recurso interposto pelo Município de Guaratinguetá constatada – Subsistência, por outro lado, do reexame necessário – Pretensão à inabilitação de empresa apenada com suspensão temporária de licitar e contratar com a administração, nos termos do artigo 87, III, da Lei no 8.666/93 – Impossibilidade – Entendimento adotado pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei no 14.133/2022), a qual passou a prever expressamente que apenas no caso de declaração de inidoneidade é que a sanção abrange o âmbito da Administração de todos os entes federativos (art. 156, IV e § 5o), ao passo que a sanção de impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta, como no caso dos autos, se limita ao ente federativo que a tiver aplicado (art . 156, III e § 4o) - Concessão da segurança – Reforma da r. sentença – Recurso voluntário não conhecido e reexame necessário provido.

(TJ-SP - Apelação: 1002085-92.2022 .8.26.0220 Guaratinguetá, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/06/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO EMANADO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO . APONTADA ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE EXCLUIU A IMPETRANTE DE CERTAME LICITATÓRIO. ALEGAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE QUE A EMPRESA ESTARIA PROIBIDA DE PARTICIPAR DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS POR FORÇA DE PENALIDADE IMPOSTA, EM PROCEDIMENTO PREGRESSO, POR AUTARQUIA MUNICIPAL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ESTADO . DESCABIMENTO. PENALIDADE OUTRORA IMPOSTA COM ABRANGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO ENTE QUE A APLICOU (ÂMBITO MUNICIPAL). NOVA LEI DE LICITAÇÕES (N. 14 .133/2021) QUE OSTENTA DISPOSIÇÃO EXPRESSA QUANTO À ABRANGÊNCIA DA PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, DIZENDO-A RESTRITA AO "ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ENTE FEDERATIVO QUE TIVER APLICADO A SANÇÃO" (ART. 156, § 4o). EDITAL DO CERTAME JÁ REGIDO POR ESSA NOVEL LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5061856-25.2024 .8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j . 15-04-2025).

(TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 50618562520248240023, Relator.: Joao Henrique Blasi, Data de Julgamento: 15/04/2025, Segunda Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Impetrante foi desclassificado do pregão eletrônico instaurado pelo Município de São Paulo, sob o argumento de impedimento de licitar com a Administração Pública em razão de sanção aplicada pelo Município de Amparo de São Francisco, no Estado de Sergipe. Inadmissibilidade . Certame regido pela Lei no 14.133/2021 que, em seu art. 156, § 4o, estabelece que a sanção de impedimento de licitar e contratar é restrita ao ente federativo que a aplicou. Precedentes . Concessão da ordem mantida. Reexame necessário improvido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10876012820248260053 São Paulo, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2025)

Assim, inquestionável que a inscrição da penalidade com abrangência superior à do órgão sancionador, no caso, todo o Estado de Mato Grosso, implica em severos prejuízos à parte impetrante/apelada, violando direito líquido e certo, amparável pela via mandamental.

Ademais, não prosperam as alegações da municipalidade no sentido de que o registro decorre de erro sistêmico, na medida em que a Instrução n.° 03/2010, que estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, disciplina, no artigo 32, § 2° que “
A observância da validade e da veracidade das informações inseridas no Sicaf é de responsabilidade do órgão ou entidade que registrar a sanção, cumprindo-lhe responder pelas incorreções, insubsistências e inclusive pela apuração administrativa das inconsistências encontradas nos registros por ela validados
”.

Para mais, prevê expressamente que a sanção de suspensão temporária, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.° 8.666/92, somente impossibilita o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos no âmbito interno do ente federativo que aplicar a sanção. Veja-se:

“Art. 34. São sanções passíveis de registro no Sicaf, além de outras que a lei possa prever:

I - advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei no 8.666, de 1993, e o inciso I, do art. 83 da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme o art. 86 e o inciso II do art. 87 da Lei no 8.666, de 1993, e o inciso II do art. 83 da Lei no 13.303, de 2016;

III - suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei no 8.666, de 1993, e o inciso III do art. 83 da Lei no 13.303, de 2016;

IV - declaração de inidoneidade, conforme o inciso IV do artigo 87 da Lei no 8.666, de 1993; e

V - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o art. 7o da Lei no 10.520, de 2002.

§ 1o A aplicação da sanção prevista no inciso III do
caput
impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção [...]”.

Outrossim, como consignado no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, que ora transcrevo para que integre esse julgamento, “[...]
a prioridade do Município, enquanto entidade responsável pela sanção, é garantir que o registro da penalidade seja um espelho exato de seu alcance legal, reproduza fielmente os limites e a extensão legal da penalidade aplicada
” (ID. 328762854).

Não há que se falar, por derradeiro, em ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa e violação ao princípio da separação de poderes, notadamente pelo fato de que, como já exposto, a própria administração pública municipal, ao aplicar a penalidade, consignou expressamente a sua abrangência ao âmbito do Município de Nova Mutum, MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026